Tribunal: TJSP
Processo: 0003030-10.2011.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de indenização por danos por danos materiais e morais – Legitimidade passiva para a causa devidamente demonstrada – Condição de concessionária de serviço público atribuída à Dersa S/A., bem como à Internacional Marítima, empresa responsável pela administração do local – Acidente derivado do desmoronamento do atracadouro, necessário para o embarque dos veículos para o transporte fluvial sobre

Ementa:
Ação de indenização por danos por danos materiais e morais – Legitimidade passiva para a causa devidamente demonstrada – Condição de concessionária de serviço público atribuída à Dersa S/A., bem como à Internacional Marítima, empresa responsável pela administração do local – Acidente derivado do desmoronamento do atracadouro, necessário para o embarque dos veículos para o transporte fluvial sobre o Rio Iguape – Paralisação do local por 10 dias, até a finalização dos reparos emergenciais, com posterior limitação de tráfego no local de veículos com no máximo 500kg – Falha na prestação dos serviços evidenciada, nos termos arts. 927, Parágrafo único, e 931 do Código Civil – Reparação pelos danos materiais devida – Descabimento da indenização pelos danos morais – Sentença modificada – Recurso dos réus providos, em parte, não provido o do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003030-10.2011.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que são apelantes/apelados
CONSTRUCASA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO e PAULO
MANUEL PEREIRA HENRIQUES, são apelados/apelantes INTERNACIONAL
MARÍTIMA e DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do autor, dando
parcial provimento aos recursos dos réus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003030-10.2011.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 16574 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 0003030-10.2011.8.26.0244
APTES/APDOS: CONSTRUCASA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAULO
MANUEL PEREIRA HENRIQUES
APDOS/APTES: INTERNACIONAL MARÍTIMA E DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO
S/A
COMARCA: IGUAPE
VOTO No 16574
Ação de indenização por danos por danos materiais e morais
–
Legitimidade
passiva
para
a
causa
devidamente
demonstrada – Condição de concessionária de serviço
público atribuída à Dersa S/A., bem como à Internacional
Marítima, empresa responsável pela administração do local –
Acidente derivado do desmoronamento do atracadouro,
necessário para o embarque dos veículos para o transporte
fluvial sobre o Rio Iguape – Paralisação do local por 10 dias,
até a finalização dos reparos emergenciais, com posterior
limitação de tráfego no local de veículos com no máximo
500kg – Falha na prestação dos serviços evidenciada, nos
termos arts. 927, Parágrafo único, e 931 do Código Civil –
Reparação pelos danos materiais devida – Descabimento da
indenização pelos danos morais – Sentença modificada –
Recurso dos réus providos, em parte, não provido o do autor.
Apelação manejada contra sentença que julgou procedente,
em parte a ação de indenização por danos por danos materiais e morais, cumulada com
o pedido de reparação de danos, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de
R$ 5.000,00 pelos danos morais, com correção monetária e juros de moras contados da
publicação do julgado e de R$ 2.808,95 pelos danos materiais, corrigidos do desembolso
e impondo aos vencidos o reembolso das despesas com o processo e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação objetivando, em síntese, o
reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na majoração da quantia
fixada pelos prejuízos patrimoniais, extrapatrimoniais e pelos honorários advocatícios
(autor), na impossibilidade de cumulação de danos morais com os danos materiais, na
ausência de responsabilidade pela culpa exclusiva de terceiros e na inexistência de
comprovação dos prejuízos (Internacional Marítima), na ilegitimidade passiva para a
causa, na excludente de responsabilidade do caso fortuito ou força maior, na
responsabilidade exclusiva da Internacional Marítima pela manutenção do embarcadouro
e requerer o afastamento das condenações ou, alternativamente, a redução dos valores
fixados (Dersa S/A.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003030-10.2011.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 16574 3/4
Tempestivo, preparado e respondido.
Na espécie, incontroverso nos autos o fato relativo à
condição de concessionária de serviço público atribuída à Dersa S/A., bem como à
própria Internacional Marítima, empresa responsável pela administração do local, sendo
certo que certa a ocorrência do acidente, consubstanciado no desmoronamento do
atracadouro, necessário para o embarque dos veículos para o transporte fluvial sobre o
Rio Iguape, necessitando a paralisação do local por 10 dias, até a finalização dos
reparos emergenciais, donde a legitimidade passiva para a causa e a demonstração da
falha na prestação dos serviços, nos termos arts. 927, Parágrafo único, e 931 do Código
Civil.
Ainda, os prejuízos ficaram evidenciados mediante a
necessidade de locação temporária, por parte do autor, de automóveis de pequeno
porte, em razão da limitação de tráfego no local de veículos com no máximo 500kg, além
do pagamento das tarifas relativas à prestação dos serviços e na contratação de
funcionários extras para o desempenho de sua atividade empresarial, conforme
devidamente comprovado, totalizando os valores de R$ 2.808,95.
De outra parte, de fato, não foi identificado com precisão em
que residiu o suposto abalo moral ou à imagem da pessoa jurídica, tampouco
demonstrada eventual ofensa de forma cabal, daí a inexigibilidade da acenada
indenização pecuniária, especialmente pela inexistência de abalo, apontamento ou
restrição cadastral.
Mormente considerando que as normas de regência do
ressarcimento extrapatrimonial não contemplaram estados remotos ou hipotéticos,
assentados em sensibilidade exacerbada ou susceptibilidade acentuada perante as
adversidades negociais, intercorrências obrigacionais e os percalços do cotidiano, mas
tão somente as violações aos justos melindres do brio, do decoro e ofensas à dignidade
empresarial.
Por conseguinte, de rigor impondo a modificação do julgado
e da disciplina da sucumbência, para ratear as despesas com o processo, diante da
sucumbência recíproca e arcando cada parte com os honorários advocatícios de seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003030-10.2011.8.26.0244 - Iguape - VOTO No 16574 4/4
respectivos patronos, fixados estes no patamar R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 8o
e 11, do Código de Processo Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso do
autor, dando provimento, em parte, aos recursos dos réus.
CÉSAR PEIXOTO
Relator